Tribunal: TJMT
Processo: 0002624-85.2018.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002624-85.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ILSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 537.969.771-20 (APELADO), SILVANE ANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 966.482.281-72 (APELADO), TATIANA DE OLIVEIRA RESSEL - CPF: 037.000.401-99 (APELADO), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (APELADO), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA - CPF: 051.844.061-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVO PEREIRA ALVES - CPF: 650.494.979-49 (VÍTIMA), MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 362.223.561-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIENCIA PROBATÓRIA PARA QUALIFICADORA – DESCLASSIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ -
AUTO
DE
CONSTATAÇÃO
– MEIO IDÔNEO – JULGADOS DO STJ E TJMT – QUALIFICADORA PRESERVAD
A – RECURSO DESPROVIDO

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de
obstáculo
e da escalada no crime de
furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial”
(AgRg no REsp 1810571/RS).

O exame pericial indireto [
Auto
de
Constatação
] realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias da janela da residência em que é possível verifica-la quebrada,
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002624-85.2018.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE (S):

CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (Cód. 113615), que o condenou por furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, I, do CP (ID. 154527731).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Pede o provimento para que seja desclassificado para furto simples (ID 154527742).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 154527744).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENTE EXAME INDIRETO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO ”.
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 156915680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Armezindo Luiz Cardoso, n. 265, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Colider, o denunciado Carlos Henrique Sanches Oliveira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, mediante emprego de arrombamento, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) litro de Whisky Natu Nobilis, 01 (uma) Lata de cerveja, 01 (um) aparelho celular marca LG, cor branca e prata, avaliado em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), 02 (dois) rosários, um de cor verde e outro de cor bege, avaliados em R$ 10,00 (dez reais), 01 (um) martelo de cabo de madeira, 01 (uma) bolsa de cor bege, marca Queens, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) frasco de desodorante antitranspirante, marca Natura, 02 (dois) frascos de desodorante Musk Fresh, marca Avon e 01 (um) frasco de perfume Kaiak, marca Natura, avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), de propriedade das vítimas Ivo Pereira Alves e Marlene Aparecida de Oliveira Alves. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de Execução, Denuncia Carlos Henrique Sanches Oliveira acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II [...]”
(Eulália Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 154526866).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...]A materialidade delitiva está comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (ID. 39286791 - Pág. 16); termo de entrega (ID. 39286791 - Pág. 25 e Pág. 41); termo de reconhecimento de objeto (ID. 39286791 - Pág. 26; Pág. 32 e Pág. 39); termo de reconhecimento de pessoa (ID. 39286791 - Pág. 33 e Pág. 40); boletim de ocorrência (ID. 39286791 - Pág. 57/60); auto de apreensão (ID. 39286791 - Pág. 61); auto de constatação (ID. 39286791 - Pág. 72/81); e demais documentos constantes no feito. Em consonância com as provas acima mencionadas, a autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado. Vejamos. O réu Carlos Henrique Sanches Oliveira, durante seu interrogatório realizado em sede inquisitorial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID. 39286791 - Pág. 45/47). Já em juízo, afirmou pouco se recordar dos fatos, uma vez que estava sob efeito de entorpecentes. Asseverou fazer uso diário de drogas no período noturno e que comparece à sua residência apenas pela manhã para dormir. Relata que quando foi abordado estava na praça, não se recordando se estava com alguém, mas que estava com um aparelho celular, possuindo conhecimento de que foi o autor do furto. Não obstante o réu, durante seu interrogatório, afirmar que estava sob efeito de entorpecentes, saliento que seu estado no momento da ocorrência do fato não desnatura o crime, porquanto o implicado assumiu o risco de tornar-se incapaz ao fazer uso voluntário e desmedido de entorpecentes, aplicando-se ao presente caso a teoria da actio libera in causa. [...]

A vítima Ivo Pereira Alves, em juízo, relatou que na data dos fatos, pela manhã, foram ao supermercado e, ao retornarem por volta das 08h30min, se depararam com a residência furtada, sendo observado que a casa havia sido arrombada. Que o implicado pulou o muro de sua residência e quebrou a janela, utilizando um martelo, para adentrar. Afirma que foram subtraídos dois vidros de bebidas alcoólicas, perfumes, um crucifixo, o seu celular e uma bolsa da sua esposa. Informa que tomou conhecimento da venda dos objetos furtados por terceiros, que viram o acusado e que os mesmos estavam cientes do furto através de grupos de WhatsApp, sendo recuperados alguns objetos, tais como celular, crucifixo e alguns vidros de perfume. Por sua vez, a vítima Marlene Aparecida de Oliveira Alves, durante sua oitiva judicial, narrou que no dia dos fatos foram ao supermercado pela manhã e, ao retornarem à residência, encontraram a casa furtada, deparando com a janela quebrada e itens esparramados pela casa, com as portas abertas. Que foi subtraído um whisky, licor, produtos de higiene como sabonete, desodorantes, perfumes, um celular de seu esposo, uma bolsa de cor rosa bebê de sua propriedade, ao qual possuía grande estima. Por fim, relata que foram recuperados apenas alguns objetos e que sua irmã presenciou a venda dos objetos pelo acusado. A informante Silvane Angela de Oliveira, em juízo, afirmou que estava trabalhando em um comércio quando percebeu que havia uma pessoa, em posse de uma bolsa, transitando nas proximidades e que após ler no grupo de WhatsApp que sua irmã havia sido furtada, informou-a que aquela bolsa que o acusado estava carregando se parecia com a da vítima, sua irmã. Informa que ficou reparando as atitudes do suspeito, percebendo que este jogou-a em um tambor de lixo, reconhecendo na Delegacia o mesmo rapaz que transitava próximo ao seu trabalho. [...]

Inicialmente, embora não tenha sido realizado exame pericial na forma do art. 159 do Código de Processo Penal, o auto de constatação de local de crime apresentado no ID. 39286791 - Pág. 72/81 é suficiente para suprir tal perícia, vez que elaborado por pessoas idôneas (investigadores policiais) designados pela autoridade policial. Assim, não seria o caso de excluir as qualificadoras, já que inexiste qualquer nulidade, como já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo julgado transcrevo a seguir: [...]

Por outro lado, em relação à qualificadora de rompimento de obstáculo, não restam dúvidas quanto ao seu reconhecimento, vez que há nos autos a constatação de ID. 39286791 - Pág. 72/81 e a informação de que o implicado utilizou um martelo para quebrar o vidro de acesso à residência das vítimas, devidamente corroborado pelos depoimentos das partes. [...]

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.
(Mauricio Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID. 154527731)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega e Reconhecimento do Objeto e Auto de Constatação do Local do Crime (ID 154526866 – fls. 81), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ivo Pereira Alves, vítima, Marlene Aparecida de Oliveira Alves, vítima, José Ilson Gomes dos Santos, testemunha, Silvane Angela de Oliveira, testemunha, Tatiane de Oliveira Ressel, testemunha, Aluízio Pereira Morais, policial militar, Nilverson Fernandes Gaspareto, policial militar e interrogado o apelante (ID 154526866).

Em Juízo, procederam-se as oitivas de Ivo Pereira Alves, Silvane Angela de Oliveira, Aluizio Pereira Morais, Jose Ilson Gomes dos Santos, Marlene Aparecida de Oliveira Alves, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID. 154527664/154527691).

Dito isso, vejamos.

A qualificadoras do rompimento de obstáculo foi reconhecida em Auto de Constatação do Local, subscrito por investigadores de Polícia [Wellington Luiz Garcia Silva Santos e Petrus Pierini Fingolo Rascado], do qual se extrai que
“para entrar nas dependências da casa utilizou um martelo para quebrar a janela de vidro e entrar na residência, pulou a grade, amassando-a”
, bem como nos depoimentos das vítimas e policiais militares, que afirmaram que CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA precisou pular a grade e quebrar a janela com um martelo.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadoras do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

No caso, o exame pericial indireto [Auto de Constatação] realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias da janela da residência da vítima, em que é possível verifica-la quebrada, “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.2.2020).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
.” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023